Tribunal: TJPA
Processo: 0821272-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821272-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: E. G. S. R.

REPRESENTANTE: GEOVANA SILVA FIGUEIRA

AGRAVADO: CLEUCILDO SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. DESPACHO DE ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. ATO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por menor, representada por sua genitora e assistida pela Defensoria Pública, contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em cumprimento de sentença de alimentos.

2.

O agravo de instrumento foi interposto contra despacho que determinou o arquivamento administrativo do feito, em razão da ausência de impulso útil após diligências frustradas para localização do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o despacho que determina o arquivamento administrativo do cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza decisória apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento, bem como se há interesse recursal diante da superveniente adimplência da obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arquivamento administrativo configura ato ordinatório, desprovido de conteúdo decisório e de gravame imediato, sendo passível de reversão mediante simples requerimento de desarquivamento nos autos de origem.
4. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC não afasta a necessidade de demonstração de interesse recursal, consubstanciado na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.
5. Alegações relativas à prerrogativa da Defensoria Pública, à ausência de intervenção do Ministério Público e ao princípio da prioridade absoluta da criança não são suficientes para conferir recorribilidade a ato de expediente.
6. O reconhecimento superveniente da integral adimplência da obrigação alimentar esvazia a utilidade do recurso, caracterizando perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O despacho que determina o arquivamento administrativo do cumprimento de sentença, sem extinguir a execução ou decidir questão incidental, constitui ato ordinatório irrecorrível.

2.

A superveniente satisfação integral da obrigação alimentar acarreta a perda do interesse recursal e do objeto do recurso.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Não conheço do presente recurso, pois lhe falta o pressuposto do interesse recursal por perda superveniente do objeto.
, pelo que passo a apresentar relatório e voto.

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Emily Gabrielle Silva Rodrigues, representada por Geovana Silva Figueira
, menor representada por sua genitora e assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento
manejado nos autos do cumprimento de sentença de alimentos nº 0803700-98.2018.8.14.0051, em trâmite perante a 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

O Agravo de Instrumento originário foi interposto contra despacho judicial que determinou o
arquivamento administrativo
do cumprimento de sentença, sob o fundamento de inércia das partes, após frustradas diligências para localização do executado. A decisão monocrática ora agravada entendeu tratar-se de
mero ato ordinatório
, destituído de conteúdo decisório e de gravame imediato, concluindo pela
ausência de interesse recursal
, ante a possibilidade de simples requerimento de desarquivamento nos autos de origem .

No Agravo Interno, a recorrente sustenta, em síntese: (i) o cabimento do Agravo de Instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença; (ii) a existência de prejuízo concreto à menor, em razão da paralisação da execução alimentar; (iii) nulidade da decisão de arquivamento por ausência de apreciação de petição anterior da Defensoria Pública, que requeria a intimação pessoal da representante legal da criança; (iv) violação à prerrogativa institucional da Defensoria Pública; (v) ausência de intervenção do Ministério Público; e (vi) afronta ao princípio constitucional da prioridade absoluta da criança e do adolescente .

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, pugnando pelo
não conhecimento do Agravo Interno
, ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, sustentando, ainda, a
perda superveniente do objeto
, diante do reconhecimento, nos autos de origem, de que a obrigação alimentar se encontrava integralmente adimplida até setembro de 2025, com pedido de extinção do feito pelo pagamento .

É o relatório.

VOTO

O Agravo Interno não merece ser conhecido.

A controvérsia devolvida ao colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de interesse recursal no Agravo de Instrumento originário, bem como à natureza jurídica do ato judicial que determinou o arquivamento administrativo do cumprimento de sentença de alimentos.

Conforme se extrai dos autos, o despacho impugnado limitou-se a determinar o arquivamento provisório do feito, em razão da ausência momentânea de impulso útil, sem extinguir a execução, sem resolver qualquer questão incidente e sem impedir a retomada imediata do curso processual mediante simples petição da parte interessada. Trata-se, portanto, de ato de expediente, desprovido de conteúdo decisório e incapaz de produzir, por si só, gravame jurídico à parte.

Nessa linha, é firme a compreensão de que apenas decisões dotadas de carga decisória e aptas a gerar prejuízo imediato à parte são suscetíveis de impugnação por Agravo de Instrumento. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, embora amplie as hipóteses de recorribilidade na fase de cumprimento de sentença, não dispensa a presença do interesse recursal, consubstanciado na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

No caso concreto, a utilidade do recurso não se evidencia. Eventuais requerimentos pendentes — inclusive o pedido de intimação pessoal da parte ou a provocação do Ministério Público — poderiam e ainda podem ser apreciados pelo juízo de origem, mediante simples requerimento de desarquivamento, sem qualquer óbice processual. A via recursal eleita revela-se, assim, inadequada e desnecessária, tal como corretamente consignado na decisão monocrática.

As alegações relativas à prerrogativa da Defensoria Pública, à ausência de intervenção do Ministério Público e à prioridade absoluta da criança, embora juridicamente relevantes em abstrato, não têm o condão de transformar ato ordinatório em decisão interlocutória recorrível, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de prejuízo irreparável ou de obstáculo definitivo à tutela do direito material.

A propósito, merece especial relevo a circunstância superveniente noticiada nas contrarrazões: a própria Defensoria Pública reconheceu, nos autos de origem, a integral adimplência da obrigação alimentar até setembro de 2025, postulando a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento . Tal fato esvazia, de modo inequívoco, a utilidade prática do recurso, configurando perda superveniente do objeto e reforçando a ausência de interesse recursal.

Dessa forma, ainda que superada a discussão acerca da natureza do ato impugnado, o Agravo Interno não poderia ser acolhido, pois o provimento jurisdicional pretendido não produziria qualquer resultado útil à parte recorrente.

Conclui-se, portanto, que as razões do Agravo Interno não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, a qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, por ausência de interesse recursal, e, subsidiariamente, pela perda superveniente do objeto, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026